Tribunal: TJSP
Processo: 1061470-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
r Estadual n.o 494/1986, que não fazem distinção entre bacharelado e licenciatura – Concessão da segurança – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1061470-50.2023.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

27/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para o cargo de Perito Criminal – Exigência, contida no Edital, de que, para o exercício do cargo, é necessária a formação superior na modalidade bacharelado em Física – A impetrante postula que os formados em Física, na modalidade licenciatura, também possam se inscrever no concurso – Cabimento – Exegese da Lei n.o 13.691/2018 e da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para o cargo de Perito Criminal – Exigência, contida no Edital, de que, para o exercício do cargo, é necessária a formação superior na modalidade bacharelado em Física – A impetrante postula que os formados em Física, na modalidade licenciatura, também possam se inscrever no concurso – Cabimento – Exegese da Lei n.o 13.691/2018 e da Lei Complementar Estadual n.o 494/1986, que não fazem distinção entre bacharelado e licenciatura – Concessão da segurança – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.